Tribunal: STF
Processo: Rcl 77875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Speedmais Editora Gráfica Ltda. contra decisão da 2a Vara do Trabalho do Recife na Ação Trabalhista 0000111-48.2024.5.06.0002, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    16. Conforme restou amplamente comprovado no curso da ação trabalhista, a Reclamante celebrou, em 12/09/2022, instrumento de prestação de serviços com a empresa ATAGRAF SOLUÇÕES GRAFICA, de titularidade do Sr. Anderson Ferreira Ataíde, pessoa jurídica regularmente inscrita no CNPJ nº 48.074.741/0001-43, para atuação como Coordenador de PCP – Planejamento e Controle de Produção, desenvolvendo atividades de consultoria. 



    17. O contrato celebrado não era de natureza empregatícia, mas sim de prestação de serviços empresariais, com remuneração variável e total autonomia do prestador, conforme documentos anexos. 



    18. Imperioso ainda esclarecer que a empresa ATAGRAF SOLUÇÕES GRAFICA permanece com o CNPJ ativo, tendo a Reclamante requerido ao Juízo da 02ª Vara do Trabalho do Recife/PE que oficiasse os órgãos competentes para que fosse levantada a movimentação de recebidos via notas fiscais emitidas pela referida empresa, o que sequer foi apreciado por aquele Juízo (documento 1, p. 5).



    Argumenta que a decisão reclamada:



    40. Fixadas essas premissas, verifica-se que a r. decisão reclamada negou validade e eficácia às decisões proferidas nos autos da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3991, ADI 5625, bem como no RE 958.252/MG e Tema 725 de Repercussão Geral. 



    41. Isto porque, a despeito de todas as provas dos autos, que apontam de forma uníssona no sentido de que o beneficiário da decisão reclamada gozava de amplos poderes de gestão e representação da empresa com quem firmou contrato de parceria para consultoria, entendeu o MM. Juízo Trabalhista por declarar a existência de vínculo empregatício, calcada na suposta existência daquilo que foi considerada uma tênue subordinação. 



    42. Ora, em toda a relação profissional e laboral, até mesmo no autônomo, há nuances de certa subordinação, sem que isso se caracterize em vínculo empregatício. Ou é possível, por exemplo, uma diarista chegar numa residência onde prestará serviços autônomos de limpeza e fazer o seu trabalho como bem entender sem receber certas orientações e diretrizes (ou “ordens”, como queira) da proprietária do imóvel? Claro que não. E nem por isso essa situação gera uma subordinação jurídica que permite o reconhecimento de vínculo empregatício, convenhamos. 



    43. Além do mais, a subordinação de que trata o art. 3º, da CLT não pode ser confundida com a mera sujeição hierárquica prevista no artigo 144, da Lei n.º 6.404/76, aplicável ao caso, ainda que por analogia. 



    44. Os elementos constantes dos autos e os depoimentos prestados evidenciam a absoluta inexistência da subordinação jurídica exigida pelo art. 3º, da CLT, para que seja declarado o vínculo empregatício (documento 1, pp. 21-22).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    B. No mérito, a procedência total da presente Reclamação para cassar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 02ª Vara do Trabalho do Recife/PE, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000111-48.2024.5.06.0002, bem como das eventuais decisões subsequentes, diante do manifesto desrespeito à autoridade das decisões desse E. STF nos autos da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3991, ADI 5625, bem como no RE 958.252/MG e Tema 725 e de Repercussão Geral e julgar improcedente a referida reclamação trabalhista, tornando sem efeito toda e qualquer tramitação processual pós a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 02ª Vara do Trabalho do Recife/PE, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000111-48.2024.5.06.0002 (documento 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre uma gráfica e um coordenador de planejamento e produção, que prestou serviços àquela por intermédio de pessoa jurídica da qual ele era titular (documento 4, p. 243).



     



    A 2a Vara do Trabalho do Recife, ao proferir sentença, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    Pleiteia a parte autora que seja declarado fraudulento o contrato de prestação de serviços à reclamada, por empresa constituída em seu nome, com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício. Argumenta que foi contratado em 12.09.2022, para exercer a função de Coordenador PCP – Planejamento e Controle de Produção, percebendo inicialmente nos primeiros nos primeiros meses o salário de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e posteriormente passando a receber de acordo com o faturamento da empresa, porém foi obrigado a prestar serviços por intermédio de pessoa jurídica (ATAGAF SOLUÇÕES GRÁFICAS), com o fito de mascarar a relação laboral e fraudar direitos trabalhistas e previdenciários. 



    [...]



    Não parece crível que, em uma autêntica relação comercial entre empresas, além da existência de um ajuste de salário fixo (R$ 6.000,00) com possibilidade de acréscimos variáveis, evidenciando o caráter continuado da prestação de serviços, uma das partes exija da outra a sua formalização como pessoa jurídica para viabilizar a contratação. Tal circunstância revela desequilíbrio na relação e denota o exercício de poder diretivo típico da relação empregatícia, incompatível com a autonomia que deveria caracterizar contratos de natureza comercial entre pessoas jurídicas.



    [...]



    Por sua vez, em análise aos depoimentos prestados (acessível pelo link constante na certidão de fls. 212) observa-se que a própria testemunha da reclamada, o Sr. NESTOR NUNES SIQUEIRA CAMPOS, confirma que a imposição para abrir uma pessoa jurídica partiu da empresa, tendo sido o depoente, inclusive, o elaborador do contrato de prestação de serviços (vide 00:03:08). Diz que soube que o autor já tinha trabalhado para empresa com carteira assinada. Quando questionado sobre as atividades que o autor desempenhava, afirmou, categoricamente, que  o pessoal da produção estava subordinado ao reclamante, exercendo este o poder disciplinar. (00:07:35). Quanto à frequência, conquanto tenha afirmado que o autor “tinha vez que ele só ia à tarde”, confirma que “Ele ia normalmente de segunda a sexta” (00:09:28). 



    A testemunha do autor, o Sr. EDEILSON DA COSTA FELIX, afirmou que trabalhou na empresa com carteira assinada como laminador, por quatro anos e um pouco mais. Disse que o reclamante era seu chefe na produção, o conhecendo de outras empresas. Afirma que o considerava seu chefe na produção por aproximadamente um ano e pouco. Por fim, informou que durante o seu período na empresa, existiam outros coordenadores na área de produção que também eram PJ. O nome de um desses coordenadores era Gustavo. Gustavo também era seu chefe, por um período. 



    Dos depoimentos prestados, extrai-se, indubitavelmente, que diferente do alegado na tese de defesa,  existia controle da atividade do reclamante como pessoa física, não obstante a constituição de pessoa jurídica, na medida que o trabalho realizado era submetido ao gerenciamento interno da empresa, o que não é próprio do conceito de autonomia, que pretende fazer valer a reclamada em suas alegações.



    [...]



    Diante do exposto,  julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo entre as partes no período de 12/09/2022 a 02/10/2023, conforme o pedido, e a anotação da CTPS do obreiro com tais datas, na função de Coordenador PCP – Planejamento e Controle de Produção. 



    Quanto à remuneração, na ausência de contraprova por parte da empresa ré, deve prevalecer o valor do salário indicado na exordial, qual seja: nos 3 primeiros meses do contrato de trabalho a remuneração no valor de R$ 6.000,00 e, em seguida até o encerramento o valor de R$ 8.000,00 (documento 4, pp. 242-246).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    A decisão reclamada desconsiderou, ainda, os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, nas ADCs 48, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator